Tribunal: TJMT
Processo: 1059143-43.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059143-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASSIA IZABEL OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 718.585.121-15 (RECORRENTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. ATO ILÍCITO. RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RECLAMADAS NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pela aluna e pela instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para: (i) declarar a inexigibilidade de débito prescrito referente a curso diverso; (
ii
) condenar as rés à restituição em dobro do valor pago sob coação; e (
iii
) condená-las ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 1.000,00, em razão da negativa de rematrícula no curso de Direito, condicionada ao pagamento de dívida de 2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a recusa de matrícula com base em dívida prescrita de curso diverso constitui ato ilícito; (
ii
) se a cobrança coercitiva de débito prescrito para viabilizar a matrícula enseja a repetição do indébito em dobro; e (
iii
) se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido, majorado ou afastado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de matrícula condicionada ao pagamento de débito prescrito, oriundo de curso diverso, configura sanção pedagógica indireta e prática abusiva, em violação ao art. 6º da Lei nº 9.870/99 e aos princípios do CDC. A prescrição da pretensão de cobrança, judicial ou extrajudicial, torna a dívida inexigível para fins coercitivos, invalidando o termo de confissão assinado sob coação.

4. A cobrança de valor indevido, mediante coação e com violação da boa-fé objetiva, atrai a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a restituição em dobro da quantia paga pela consumidora.

5. A conduta da instituição, ao frustrar a legítima expectativa da aluna de prosseguir com seus estudos e obrigá-la a buscar o Judiciário, configura dano moral
in
re

ipsa
, potencializado pelo desvio produtivo do consumidor.

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se irrisório. Assim, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das rés e o caráter pedagógico da medida, a majoração para R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da parte reclamante parcialmente provido. Recurso das reclamadas não provido.

Tese de julgamento: 1. A recusa de matrícula por instituição de ensino, com base em dívida prescrita referente a curso diverso, constitui sanção pedagógica abusiva e ato ilícito, ainda que a dívida seja objeto de termo de confissão assinado sob coação. 2. A cobrança de débito prescrito como condição para a prestação de novo serviço educacional viola a boa-fé objetiva e enseja a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. A frustração da expectativa de continuidade dos estudos, somada ao desvio produtivo do consumidor para solucionar o impasse administrativamente, configura dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 206, § 5º, I; Lei nº 9.870/99,
arts
. 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.104.168/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/04/2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.101.366/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/02/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/03/2023; TJ-GO, Apelação Cível 5437327-72.2022.8.09.0051, Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo, 7ª Câmara Cível, j. 07/12/2023; TJ-SP, Apelação Cível 1001243-53.2023.8.26.0196, Rel. Des. Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 29/09/2023; TJMT, Recurso Inominado 1030539-77.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1059143-43.2025.8.11.0001

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: CASSIA IZABEL OLIVEIRA DE ALMEIDA e PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

Recorrido
: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. e CASSIA IZABEL OLIVEIRA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CASSIA IZABEL OLIVEIRA DE ALMEIDA ajuizou reclamação em face de PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. e UNIC EDUCACIONAL LTDA. Noticiou que: a) ao tentar efetuar sua rematrícula no curso de Direito para o segundo semestre de 2025, foi impedida pela instituição; b) a recusa foi condicionada ao pagamento de um débito de R$ 1.649,43, referente a um curso de Design de Interiores cursado em 2004, dívida
está
já prescrita; c) coagida pela situação e para não perder o semestre, efetuou o pagamento de R$ 1.651,88, mas a matrícula continuou bloqueada sob a alegação de novos débitos do mesmo período antigo (2005-2006); d) a conduta da ré é abusiva e causou-lhe prejuízos acadêmicos e profissionais. Requereu: a) em tutela de urgência, a efetivação da matrícula e a suspensão da exigibilidade dos débitos antigos; b) a declaração de inexigibilidade dos débitos prescritos; c) a restituição em dobro do valor pago, totalizando R$ 3.303,76; d) a condenação por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a cobrança de débitos referentes aos anos de 2004 a 2006 está prescrita, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil; b) condicionar a matrícula em um novo curso ao pagamento de dívida prescrita é uma prática abusiva e ilícita, configurando uma sanção pedagógica velada e falha na prestação do serviço; c) o pagamento de R$ 1.651,88 foi indevido e realizado sob coação para viabilizar a matrícula, não se tratando de pagamento voluntário de obrigação natural; d) a conduta das rés violou o direito à educação e a dignidade da autora, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral
in
re

ipsa
. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
confirmar
a tutela de urgência, tornando definitiva a obrigação de fazer a matrícula e vedando qualquer restrição acadêmica futura com base nos débitos antigos; b)
declarar
a inexigibilidade dos débitos do curso de Design de Interiores (2004-2006); c)
condenar
as rés, solidariamente, à restituição em dobro do valor de R$ 1.651,88, totalizando R$ 3.303,76; d)
condenar
as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais é irrisório e não reflete a gravidade do dano, a capacidade econômica da ré e o caráter punitivo-pedagógico da medida; b) a conduta da ré foi abusiva, gerando constrangimento e insegurança, e o valor arbitrado destoa dos parâmetros do TJMT e do STJ para casos análogos. Requereu o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais para valor não inferior a R$ 10.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a dívida, embora prescrita judicialmente, existe como obrigação natural e sua cobrança extrajudicial é legítima, especialmente porque a aluna a reconheceu ao assinar termo de confissão de dívida; b) a recusa de matrícula para aluna inadimplente é exercício regular de direito, conforme o art. 5º da Lei 9.870/99; c) não houve ato ilícito, falha no serviço ou má-fé, sendo indevida a condenação à restituição em dobro e aos danos morais; d) a intervenção judicial viola a autonomia universitária. Requereu o provimento do recurso para

julgar a ação totalmente improcedente, afastando as condenações por danos materiais e morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela parte reclamante, argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois a cobrança de dívida prescrita como condição para matrícula é ato ilícito e coercitivo; b) a autonomia universitária não autoriza práticas abusivas; c) o termo de confissão de dívida é nulo por vício de consentimento (estado de necessidade); d) estão presentes os requisitos para a repetição do indébito em dobro e para a condenação por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela parte reclamada, argumentando que: a) o valor da indenização por danos morais não deve ser majorado, pois já atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; b) não houve falha na prestação do serviço que justifique a majoração da condenação.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Penalidades pedagógicas.

As instituições
de
ensino são proibidas de reter documentos escolares e aplicar quaisquer penalidades pedagógicas por motivo de inadimplência do aluno, conforme preconizado pelos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.870 /99.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA DO ALUNO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROVAS DE AVALIAÇÃO BIMESTRAIS. AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS PELA ALUNA. INADIMPLÊNCIA. LIMINAR E SEGURANÇA CONCEDIDA. ART. 6º DA lei nº 9.870/99. IMPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. 1. O art. 6º da Lei nº 9.870/99 veda a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares, bem como a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas, por motivo de inadimplência do aluno. 2. Ilegítimo, assim, o ato que nega a realização de provas de avaliação, ao fundamento de alegado débito de mensalidades, confirma-se a sentença concessiva da segurança, de vez que a instituição de ensino dispõe dos meios legais para receber o que lhe é devido. 3. Em tais casos,
esta Corte, bem como o Superior Tribunal de Justiça, têm
entendimento no sentido de que a situação fática consolidada pelo decurso do tempo deve ser mantida. 4. Precedentes do TRF/1ª Região. 5.Remessa oficial improvida. (TRF-1// - REOMS: 9155 MT 2001.36.00.009155-6, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/06/2005, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 13/06/2005 DJ p.54).”

Todavia, a exegese do art. 5º da Lei 9.870/99
permite concluir que
as instituições de ensino não são obrigadas a renovar a matrícula
do aluno
quando houver atraso superior a 90 dias, mesmo que seja
de
apenas uma mensalidade.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO - ENSINO SUPERIOR - INSTITUIÇÃO PARTICULAR - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - ALUNO INADIMPLENTE. (...) 4. O atraso no pagamento não autoriza aplicar-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade de ensino (art. 5º da Lei 9.870/99), mas está a entidade autorizada a não renovar a matrícula, se o atraso é superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas. 5. Recurso especial provido. (STJ// REsp 660.439/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2005, DJ 27/06/2005, p. 331).”

“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA.
REMATRÍCULA.(...)
3. 1. A negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos
arts
. 5º e 6º, § 1º, da Lei 9.870/99 " (
Resp
553.216, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 24/05/2004) 4. Agravo regimental provido. (STJ//
AgRg
na MC 9.147/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2005, DJ 30/05/2005, p. 209)”.

Esta turma recursal já se manifestou sobre a matéria em igual sentido:

“(...) 4. Inadimplência em contrato de prestação de serviço educacional. É vedada, às instituições de ensino, a aplicação de penalidades pedagógicas aos alunos por motivo de sua inadimplência (art. 6º da Lei nº 9.870 /99; N.U 1024877-29.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023; e N.U 1000801-05.2022.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022, publicado no DJE 09/11/2022). Restando incontroverso que o aluno ficou impedido de acessar seu portal, bem como de realizar suas atividades e provas acadêmicas, fica caracterizada a falha na prestação de serviços e a conduta ilícita. (...) (N.U 1030539-77.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024).”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALUNO IMPEDIDO DE REALIZAR PROVA PRESENCIAL. MENSALIDADES ADIMPLIDAS. ALUNO QUE NÃO RESIDE NA CIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA.RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 2. Se o aluno foi impedido de realizar a prova presencial, mesmo após ter sido feito agendamento prévio, visto que a unidade de ensino fica localizada em cidade diversa da residência do aluno, entendo que restou configurada a falha na prestação dos serviços, vez que o aluno se encontrava adimplente junto a faculdade. 3. Em que pese as alegações da Recorrente de que não restaram comprovados os danos causados ao autor, destaco que ainda que o aluno fosse inadimplente, não poderia a faculdade agendar a prova sem a confirmação da possibilidade de realização desta pelo aluno que teria que se deslocar para a realização da prova. (...) (N.U 1000801-05.2022.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022,
Publicado
no DJE 09/11/2022)”

Embora o artigo 5º da Lei nº 9.870/99 autorize a instituição de ensino a recusar a renovação da matrícula em casos de inadimplência, esse dispositivo exige uma interpretação sistemática e razoável.

A prerrogativa legal de negativa de matrícula pressupõe a existência de uma dívida exigível
, o que não ocorre q
uando o crédito está prescrit
o
. Assim, o aluno não pode mais ser considerado inadimplente para fins de sanções civis ou administrativas, uma vez que o decurso do prazo extingue o poder de exigir o pagamento.

No caso, a dívida que impediu a matrícula da autora no curso de Direito referia-se a um curso diverso (CST em Design de Interiores)
,
concluído há quase duas décadas (ID/PJe2 341286875), estando, portanto, manifestamente prescrita, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Considerando que se trata de uma relação de consumo, a utilização de dívida prescrita como óbice à matrícula configura cobrança indireta e abusiva. A prescrição paralisa o direito e seus efeitos extraprocessuais, impedindo que o credor utilize meios coercitivos para constranger o devedor ao pagamento.

Além disso, o Termo de Confissão de Dívida (ID/PJe2 341286898), assinado pela autora sob a condição de viabilizar sua matrícula, é nulo, pois obtido mediante coação, em um claro estado de necessidade da consumidora,
viciando
o consentimento
. Assim,
não pode validar uma cobrança já inexigível.

Manter o impedimento acadêmico por um débito que a própria instituição não cobrou no tempo legal viola o princípio da razoabilidade e o direito constitucional à educação.

Nesse sentido:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE RECUSA DE MATRÍCULA EM RAZÃO DE DÍVIDAS PRETÉRITAS PRESCRITAS. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INADIMPLEMENTO DA ALUNA EM CURSO ANTERIOR. DÉBITO PRESCRITO INCONTROVERSO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE NÃO EFETUOU A COBRANÇA NO PRAZO LEGAL. RECUSA DA MATRÍCULA PARA CURSO DIVERSO QUE CONFIGURA COBRANÇA INDIRETA E ABUSIVA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA CONSUMIDORA. INAPLICABILIDADE NO CASO DO ART. 5º, DA LEI 9.850/95, POR SE TRATAR DE CONTRATO DISTINTO. NEGATIVA DA MATRÍCULA INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL CAPAZ DE GERAR ABALO MORAL, AGRESSÃO À PERSONALIDADE OU OFENSA À DIGNIDADE. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTELIGÊNCIA. Apelação provida em
parte.(
TJSP// - Apelação Cível: 1001243-53.2023.8.26 .0196 Franca, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 29/09/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DO DÉBITO NA VIA JUDICIAL E NA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO INADIMPLEMENTO. RECUSA À MATRÍCULA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição é a exceção de direito material, que alguém tem contra quem não exerceu, durante certo tempo, sua pretensão. Esta, por sua vez, é o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica, tão logo o direito se torne exigível. 2. Com a prescrição, o direito subjetivo continua a existir, mas sua subsistência não é suficiente para permitir a cobrança do débito, quer no âmbito judicial, quer no extrajudicial. 3. A exceção se opõe à exigência da obrigação,
e também
a todos os outros modos de exercício da pretensão,
paralizando
o direito e seus efeitos extraprocessuais. 4. O apelado, apesar de ter contraído a dívida, não está mais obrigado a pagá-la, em razão do transcurso do prazo prescricional. Consequentemente, não pode ser constrangido a adimplir o débito, tampouco sofrer as consequências do inadimplemento, pois não mais pode ser considerado inadimplente. 5. Abusiva a conduta da instituição de ensino em recursar a matrícula ao apelado, porquanto a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita, não havendo óbice em permitir o reingresso daquele cujo débito foi alcançado pela prescrição. Falha na prestação do serviço configurada (14 do CDC
) .
6. Devida a indenização por danos morais em benefício do apelado, que sofreu atraso na sua qualificação profissional, em razão da negativa de prestação dos serviços pela apelante. 7. Ausência de comprovação das excludentes de responsabilidade elencadas no
art
. 14, § 3º, I e II, do CDC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO// 5437327-72 .2022.8.09.0051, Relator.: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2023).”

Além disso, o STJ vem preconizando que a extinção da pretensão judicial
pela prescrição
abrange também a pretensão extrajudicial, situação que corrobora a impossibilidade de as instituições de ensino recusarem a matrícula:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. OFENSA AO ART. 189 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior, no julgamento do REsp 2.088.100/SP, consignou que, "se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada a sua eficácia em razão do transcurso do prazo prescricional, não será mais possível exigir o referido comportamento, ou seja, não será mais possível cobrar do devedor a dívida. Isto é, encoberta a pretensão pela exceção de prescrição, estará o credor impossibilitado de cobrar o débito do devedor, seja judicial, seja extrajudicialmente" (REsp 2.088.100/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 23/10/2023). 2. No caso, o Tribunal de Justiça, confirmando sentença, assentou que, em razão do "(...) reconhecimento da prescrição, é certo que ao credor não cabe mais exigir, judicial ou extrajudicialmente, o adimplemento da obrigação".3. Estando o v. acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta
eg
. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.104.168/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 19/4/2024.)”

“CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não é mesmo possível a cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Precedente. 2. Agravo interno não provido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.101.366/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024.)”

Logo, a conduta das instituições de ensino foi ilícita e configurou falha na prestação do serviço.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

No caso concreto, a parte reclamada coagiu a consumidora a pagar um débito prescrito para garantir sua matrícula. Essa conduta viola flagrantemente a boa-fé objetiva e não pode ser considerada um engano justificável.

A prova do pagamento indevido no valor de R$ 1.651,88 (mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos) está no ID/PJe2 341286876.

Portanto, a restituição em dobro do valor pago é medida que se impõe, totalizando R$ 3.303,76 (três mil, trezentos e três reais e setenta e seis centavos).

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A negativa de matrícula baseada em dívida prescrita, frustrando a legítima expectativa da aluna de prosseguir com sua formação acadêmica e obrigando-a a recorrer ao Poder Judiciário, ultrapassa os limites do transtorno cotidiano.

A conduta das reclamadas violou o direito fundamental à educação e a dignidade da consumidora, configurando dano moral
in
re

ipsa
.

Ademais, a situação caracteriza o desvio produtivo do consumidor, que desperdiçou seu tempo em diversas tentativas de resolver o problema administrativamente (ID/PJe2 341286875, 341286879 e 341286880), sem sucesso, para solucionar um impasse criado exclusivamente pela falha na prestação do serviço.

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites de um simples contratempo e caracteriza dano indenizável.

A tese
é reconhecida
no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

Portanto, está configurado o dano moral.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 1.000,00 (mil reais) (ID/PJe2 341287357) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais). Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos,
nego
provimento ao interposto pelas reclamadas e
dou parcial
provimento ao recurso da parte reclamante
tão somente para majorar o quantum
indenizatório
por danos morais para a quantia de
R$
4
.000,00 (
quatr
o mil reais).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente/reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
D
iante do provimento parcial do recurso
interposto pela parte reclamante
,
deixo
de condenar a parte recorrente/reclamante em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026